Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708299-93.2023.8.07.0018 RECORRENTES: HORÁCIO ADAIL TIBIRICA CANEDO E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. COMPLEMENTO DE SOLDO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. 1. O Decreto Lei n. 2.317/1986, que trata sobre o décimo terceiro salário devido aos militares do Distrito Federal, estabelece que a Gratificação Natalina será paga com base na remuneração, vencimento ou soldo, acrescido das vantagens de caráter permanente. 2. Nos termos do que preceitua a Lei n. 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia se enquadram como direitos pecuniários não incluídos na remuneração do militar, por força do artigo 1o da citada legislação. 3. O artigo 53 da Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, não inclui dentre as parcelas remuneratórias o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia. 4. O legislador optou por excluir da composição da remuneração dos militares o auxílio- alimentação e o auxílio-moradia, o que demonstra o caráter indenizatório de tais verbas, não se caracterizando como parcelas remuneratórias. 5. O simples fato de o militar receber os mencionados auxílios de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares. 6. Tendo em vista que o legislador distinguiu os benefícios pecuniários da remuneração a ser percebida pelo militar, é defeso ao Judiciário realizar interpretação extensiva, contrária à disciplina expressa na norma pertinente. 7. O complemento de soldo, previsto no artigo 31 da Lei n. 10.486/2002, objetiva evitar que o militar, ou seu beneficiário, receba valor inferior ao salário-mínimo. 7.1. O artigo 7o da Constituição Federal determina que complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo. 7.2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 572921-4/RN, que deu origem à Sumula Vinculante n.15, entendeu que o abono ou complemento não integra a base de cálculo para pagamento de outras vantagens, incluindo-se, para esse fim, a gratificação natalina. 8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o a 9o do Decreto-Lei 2.371/86 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/02, buscando seja determinado que o auxílio-moradia, o auxílio-alimentação e o complemento de soldo integrem a base de cálculo do 13o (décimo terceiro) salário. Ponderam que vantagens de caráter permanente não vêm sendo integradas no cálculo da gratificação. Defendem a inclusão do auxílio-moradia na gratificação natalina, por se tratar de verba de caráter permanente, pois continua sendo paga ao militar mesmo na inatividade. Afirmam, nessa linha, que o auxílio alimentação também tem natureza permanente e remuneratória. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493 (ID 59115577). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 62725838). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o a 9o do Decreto-Lei 2.371/86 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/02. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Lei 10.486/2002), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, veja-se o AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024. Ademais, é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.876.784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022 e AREsp n. 1.962.155, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 29/02/2024. Além disso, o STJ já entendeu “que, ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o supracitado art. 3o, da Lei no 10.486/2002, estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não pode compor a base de cálculo do adicional natalino” (AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/02/2024). Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493 (ID 59115577). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015